Tribunal: CARF
Processo: 11237.720014/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 07/04/2021
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se a base de cálculo do lançamento foi obtida a partir de informações prestadas pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que foram incluídas indevidamente verbas de natureza indenizatória ou que houve retenção da contribuição dos prestadores de serviços.
GIILRAT. CNAE. ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DECLARADA EM GFIP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa deve ser calculada com base na atividade preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau de risco determinado para a atividade pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE. Cabe ao contribuinte o ônus da prova para modificar o enquadramento decorrente de seu CNAE.

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. SÚMULA CARF No 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA DO CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11237.720014/2021-29
ACÓRDÃO
2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 07/04/2021
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos
autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos
adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas,
garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se a base de cálculo do lançamento foi obtida a partir de informações
prestadas pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que
foram incluídas indevidamente verbas de natureza indenizatória ou que
houve retenção da contribuição dos prestadores de serviços.
GIILRAT.
CNAE.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DECLARADA EM GFIP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa deve ser calculada com
base na atividade preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau
de risco determinado para a atividade pela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas-CNAE. Cabe ao contribuinte o ônus da prova para
modificar o enquadramento decorrente de seu CNAE.

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
2
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. SÚMULA CARF No 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA DO CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 105-006.920 – 6a
TURMA/DRJ05, de 24 de novembro de 2021 (fls. 742 a 759), que julgou improcedente a
Impugnação e manteve os créditos tributários exigidos.
Conforme Relatório Fiscal (fls.22 a 26), as irregularidades identificadas foram:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
3
1) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
oferecidos à tributação. (Código de Receita no 2141).
2) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: Rubricas a segurados empregados não oferecidas à tributação.
(Código de Receita no 2141).
3) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Infração: GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação.
(Código de Receita no 2158).
4) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. Infração: Valores pagos
ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação.
(Código de Receita no 2096).
5) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. Infração: Rubricas a
segurados empregados não oferecidas à tributação. (Código de Receita no
2096).
6) MULTAS PREVIDENCIÁRIAS DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Infração: Falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual
a seu serviço. (Código de Receita no 2408)
As bases de cálculo foram apuradas a partir da análise dos arquivos coletados no
sistema SAGRES, apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE – MA, das
notas de empenhos e seus anexos constantes nos balancetes contábeis apresentados.
Foi constatado que o município não possuía regime próprio de previdência para o
período fiscalizado.
Foi apresentada Impugnação (fls. 680 a 739), que teve como principais argumentos:
1) Inconsistências e falta de clareza, pois a Receita Federal não soube
"traduzir" as inconsistências no relatório final, utilizando levantamento
genérico e por amostragem, o que não confere liquidez e certeza aos
créditos;
2) Falta de fundamentação explícita: A RFB não especificou como chegou às
suas conclusões nem quais créditos não foram aceitos, prejudicando a ampla
defesa.
3) Base de cálculo inadequada, pois não discriminou quais verbas possuem
natureza indenizatória, que deveriam ser excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
4
4) Alíquota RAT/FAP incorreta: Defende que a alíquota de RAT/FAP (Riscos
Ambientais do Trabalho/Fator Acidentário de Prevenção) deveria ser de 1%
(risco leve) e não 2%, pois a atividade preponderante do município é
"meramente burocrática" e de baixo risco;
5) Caráter confiscatório de multas e juros;
6) Ausência de dolo e falsidade: Não houve falsidade de declaração ou omissão
de informação, afastando o dolo e tornando indevida a aplicação da multa
em dobro e o procedimento penal;
7) Multas Previdenciárias (valor de R$ 2.656,61) argumentou que a multa
acessória era precipitada, pois os autos principais ainda não haviam sido
encerrados e o processo administrativo não havia transitado em julgado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
Acórdão 105-006.920 – 6a TURMA/DRJ05, de 24 de novembro de 2021 (fls. 742 a 759), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 07/04/2021
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INVESTIGATÓRIA.
Durante a execução do procedimento fiscal, que possui natureza investigatória, a
posição do sujeito passivo é a de investigado, não de litigante ou de acusado. Os
procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da
Fiscalização, não havendo que se falar em processo nem, tampouco, em
contraditório.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADO.
Entende-se por salário-de-contribuição para o empregado e trabalhador avulso: a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
5
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios,
cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela
acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergentes, apoiados
igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento
fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho tem alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser calculada com base na
atividade preponderante declarada em GFIP, aplicando-se o grau de risco
determinado para a atividade pela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas-CNAE, constante do Anexo V, do Decreto n° 3.048/99 - RPS.
GIILRAT. CNAE. ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DECLARADA EM
GFIP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Cumpre ao contribuinte, a partir do autoenquadramento na atividade econômica
que considera preponderante, informar em documento de confissão de dívida
fiscal o CNAE e a alíquota RAT correlata. Cabe ao Fisco o ônus da prova somente
nos casos de revisão de enquadramento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o Município de São Benedito do Rio Preto
apresentou Recurso Voluntário (fls. 762-838), reiterando e aprofundando os argumentos
anteriores relativos à:
1) Inconsistências no auto de infração: Reitera a falta de clareza, generalidade
da fiscalização, caráter confiscatório de multas e juros (pedindo nulidade do
processo ou homologação das compensações).
2) Natureza indenizatória das verbas: Reforça a exclusão de diversas verbas
(1/3 de férias, 15 dias de auxílio-doença, aviso prévio indenizado, plantão,
gratificações, horas extras etc.) da base de cálculo. Também contesta o
lançamento relativo as remunerações pagas aos segurados empregados,
comissionados e contratados por tempo determinado,
3) RAT/FAP incorreto: Insiste na aplicação da alíquota de 1% para RAT/FAP,
argumentando que a atividade municipal é predominantemente burocrática
e de baixo risco;
4) Ausência de Dolo e Falsidade;
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
6
5) Ilegalidade das multas e juros: Contesta a multa de 150% e juros
progressivos (anatocismo) por serem confiscatórios e por superarem o limite
constitucional de 12% ao ano. Defende que a Taxa SELIC não pode ser
cumulada com outros juros;
6) Falta de fundamentação: Alega que o relator da DRJ05 não tratou do pedido
de perícia nem da SINCORGFIP;
7) Violação ao princípio da congruência e vício material: Argumenta que a
decisão da DRJ05 não valorou as provas e ignorou pedidos, incorrendo em
vício insanável.
8) Pedido de Repetição do Indébito: Solicita a restituição dos valores recolhidos
a maior nos últimos cinco anos, com atualização pela Taxa SELIC, alegando
que as compensações realizadas são lícitas e baseadas em decisões judiciais
de tribunais superiores.
9) Pedidos Subsidiários: Em caso de não acatamento do recurso, solicita:
Suspensão da exigibilidade do crédito; Devolução do auto à RFB para
processamento da manifestação de inconformidade; Reconhecimento da
aplicação da Taxa SELIC Pura; Aplicação da lei mais benéfica ou vigente ao
tempo da compensação;
Este é o Relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminares
1.1) Da nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente alega a existência de nulidade do auto de infração e do Acórdão recorrido,
uma vez que a autoridade julgadora não enfrentou matérias prejudiciais da manutenção do
crédito tributário.
Pois bem.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
7
O Relatório "DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL" informa quais
contribuições foram cobradas e o enquadramento legal da infração, no caso, a fundamentação
legal das contribuições lançadas e da multa isolada previdenciária aplicada.
O Relatório do Processo Fiscal descreve os fatos e específica nas planilhas de fls.
31/50 os fatos geradores lançados e os respectivos empenhos.
Verifica-se que houve correção no lançamento do crédito constante no Auto de
Infração, no Relatório Fiscal em seus anexos. Existe a correta qualificação do autuado,
discriminação clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo apuradas, das
alíquotas aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos
analisados e que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a
ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura digital do Auditor Fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tudo está em conformidade com a legislação vigente e os artigos. 10 e 11
do Decreto no 70.235, de 1972.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de
defesa, os pressupostos legais para validade do auto de infração estão determinados pelo artigo
10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração também são regidos pelo artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
8
De acordo com os autos, estão presentes todos os requisitos indispensáveis para a sua
validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235, apresentando, portanto, os elementos
imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra, nos autos, a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
1.2) Do indeferimento de Prova Pericial
A recorrente contesta o fato de a autoridade administrativa ter indeferido o pedido de
perícia e de apresentação da SINCORGFIP.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados o pedido de
diligência e de perícia formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os instrumentos e as oportunidades
legítimas para que o sujeito passivo apresente todas as provas e elementos com os quais deseja a
combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não podem constituir outra instância
recursal e não se prestam a colher provas e documentos que não foram apresentados em
momento oportuno.
Em relação ao tema, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado
pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula
CARF no 163 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
9
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.

1.3) Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito
A recorrente também pleiteia a concessão de efeito suspensivo para o Recurso Voluntário
interposto.
No entanto, a concessão do efeito suspensivo é automática e decorre da legislação, nos
termos do art. 151 do CTN, do art. 33 do Decreto n°. 70.235/72, e do §11 do art. 74 da Lei n°.
9.430/96, abaixo:
CTN
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Decreto 70.235/72
Art. 33 do - Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Lei n°. 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9 e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
2) Mérito
2.1) Das verbas com caráter indenizatório e da retenção dos prestadores de serviços
A recorrente alega que devem ser excluídas do débito as contribuições que incidiram sobre
verbas indenizatórias em especial aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e 15
primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e acidentário, gratificações, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado,
afastamento dos 15 dias e demais verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos
proventos de aposentadoria do servidor público.
Pois bem.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
10
O Relatório do Processo Fiscal, nas planilhas de fls. 31/50, descreve os fatos e especifica os
fatos geradores lançados e os respectivos empenhos, conforme abaixo:
4. DO HISTORICO DO PROCEDIMENTO FISCAL O Termo de Início do Procedimento
Fiscal – TIPF foi assinado pelo gestor do município o Sr. Jose Mauricio Carneiro
Fernandes, C.P.F 000.858.663-26, datado de 06/10/2020, em anexo. Prosseguindo
com a fase de levantamento com os documentos apresentados, detectamos notas
de empenhos com históricos incompletos dos lançamentos, enquadramento de
segurados empregados na rubrica correspondente a prestadores de serviços em
caráter
eventual,
lançamentos
de
segurados
contribuintes
individuais
enquadrados na rubrica de “vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil”,
histórico incompatíveis com recibos apresentado pelo prestador, recibos de
pagamentos sem assinaturas. Após as referidas averiguações, providenciamos o
cotejamento das notas de empenho encontradas nos balancetes apresentados
com os arquivos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
– TCE-MA, via sistema SAGRES. Desta ação concluímos que o autuado cometia
infrações a legislação previdenciárias a saber:
a) o autuado pagava e ou creditava as remunerações aos segurados prestadores
de serviços, caráter eventual, os denominados contribuintes individuais,
contabilizados na rubrica contábil, “3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoas Físicas”, sem a retenção do percentual de 11% (onze por cento),
conforme determina o art. 4o da Lei 10.666/2003, conforme demonstramos na
planilha III, anexa;
b) no tocante a remuneração 13 salário/2017, o autuado, apresentou as folhas
onde constava os segurados beneficiários sem o devido desconto da parte deste.
Aplicamos conforme determina a legislação a alíquota de 8%(oito) por cento;
c) estas remunerações citadas nos itens a e b consolidamos mês a mês em
planilha que convencionamos chamá-la de PLANILHA III e II respectivamente,
anexas.
(...)4.2 - Da análise nos arquivos coletados no sistema SAGRES, apresentados pelo
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE – MA, das notas de empenhos e
seus anexos constantes nos balancetes contábeis apresentados, apuramos os
créditos não declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Para
Previdência Social - GFIP. Elaboramos planilhas onde agrupamos as informações
ali coletadas de forma a apurarmos as bases de cálculo segundo a ocorrência do
fato gerador específico, a saber:
4.2.1 PLANILHA CONSOLIDATIVA I - consolidamos nesta planilha as seguintes
bases de cálculos:
Valores relativos as remunerações pagas aos segurados EMPREGADOS,
COMISSIONADOS e CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, onde houve a
incidência de contribuições da parte dos segurados e as remunerações pagas aos
segurados EMPREGADOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS POR TEMPO
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
11
DETERMINADO sem incidência da parte dos segurados, especificamente a parcela
de 13 salário. Estes valores foram individualizados na planilha I e II,
respectivamente, que substância esta consolidação. Na planilha consolidativa I,
confrontamos os valores consolidados mês a mês da planilha I e II com os valores
efetivamente declarados em GFIP, tendo como resultado o valor a LANCAR.
4.2.3 PLANILHAS AUXILIARES - elaboramos as planilhas denominadas I, II e III e
que auxiliaram na consolidação das informações supra, a saber:
Planilha I – identificamos mês a mês, no de empenho, lotação, credor/favorecido,
histórico, valor do empenho e valor descontado para o INSS, quando do
pagamento do autuado a segurados abrangidos ao RGPS, com desconto da parte
do segurado;
Planilha II - identificamos mês a mês, no de empenho, lotação, histórico, valor do
empenho e valor correspondente a 8% (oito por cento), parte do segurando,
incidente sobre as remunerações pagas aos segurados abrangidos pelo RGPS, sem
o devido desconto da parte do segurado; a;
Planilha III – identificamos mês a mês, no de empenho, lotação, credor, serviços
executados, valores pagos e valores correspondente as retenções não efetivadas
quando da liquidação daqueles valores, no percentual de 11% (onze por cento),
limitados a teto máximo do salário de contribuição a saber:
Será considerada ineficaz a mera alegação desprovida de provas de que a
contribuição previdenciária incidiu sobre verbas que teriam natureza indenizatória.
A recorrente alega que não haveria incidência de contribuição previdenciária nas
seguintes verbas: Salário-Família, Adicional de Férias 1/3, Adicional noturno, Segundo Turno,
Gratificação de Direção, Hora Extra, Gratificação de Coordenação, Gratificação, Gratificação
Supervisor, insalubridade, ajuda de custo, deslocamento, produtividade, plantão, salário
maternidade.
Porém, a recorrente não conseguiu provar que tais verbas efetivamente integraram
a base de cálculo de contribuição previdenciária obtida a partir da análise dos arquivos coletados
no sistema SAGRES, apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE – MA,
das notas de empenhos e seus anexos constantes nos balancetes contábeis da própria recorrente.
De acordo com os autos, foi feito cotejamento das notas de empenho encontradas
nos balancetes apresentados com os arquivos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão – TCE-MA, via sistema SAGRES.
A partir das informações coletadas verificou-se que o autuado pagava e ou
creditava as remunerações aos segurados prestadores de serviços em caráter eventual,
contribuintes individuais, sem a retenção do percentual de 11% (onze por cento), conforme
determina o art. 4o da Lei 10.666/2003.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
12
Quanto à remuneração do 13 salário/2017, foram apresentadas folhas onde
constava os segurados beneficiários sem o devido desconto, sendo aplicada a alíquota de 8%(oito)
por cento.
Da análise nos arquivos coletados no sistema SAGRES, apresentados pelo Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão – TCE – MA, das notas de empenhos e seus anexos constantes
nos balancetes contábeis apresentados, foram apurados os créditos não declarados em Guia de
Recolhimento
As seguintes planilhas constantes nos autos auxiliam na consolidação das
informações:
a) Planilha CONSOLIDATIVA I (folha 31) – consolidando as bases de
cálculos dos valores relativos as remunerações pagas aos segurados
empregados, comissionados e contratados por tempo determinado,
onde houve a incidência de contribuições da parte dos segurados e
as remunerações pagas aos segurados empregados, comissionados e
contratados por tempo determinado sem incidência da parte dos
segurados, especificamente a parcela de 13 salário.
b) Planilha I (folhas 32 a 47) – identificando, mês a mês, no de
empenho, lotação, credor/favorecido, histórico, valor do empenho e
valor descontado para o INSS, quando do pagamento do autuado a
segurados abrangidos ao RGPS, com desconto da parte do segurado;
c) Planilha II (folha 48) – identificando, mês a mês, no de empenho,
lotação, histórico, valor do empenho e valor correspondente a 8%
(oito por cento), parte do segurando, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados abrangidos pelo RGPS, sem o
devido desconto da parte do segurado; e
d) Planilha III (folha 49 a 50) – identificando, mês a mês, no de
empenho, lotação, credor, serviços executados, valores pagos e
valores correspondente as retenções não efetivadas quando da
liquidação daqueles valores, no percentual de 11% (onze por cento),
limitados a teto máximo do salário de contribuição.
Dito isso, mesmo que a discussão jurídica teórica trazida pela recorrente implicasse
na concordância de que alguma das rubricas citadas não integraria, em tese, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, tal conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa.
A recorrente não trouxe aos autos provas que demonstrassem que as rubricas
citadas realmente integraram indevidamente a base de cálculo de contribuição previdenciária, que
foi apurada a partir de Balancetes Contábeis elaborados pelo próprio contribuinte e de Notas de
Empenho por ele fornecidas.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
13
Assim, a vasta jurisprudência trazida recorrente somente poder ser considerada
válida se for possível de ser aplicada ao caso concreto.
Tendo em vista que a base de cálculo foi obtida a partir de informações prestadas
pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que foram incluídas indevidamente verbas
de natureza indenizatória.
Ante o exposto, não merece reforma a decisão de primeira instância.
2.2) Da Alíquota SART/RAT
A recorrente alega que as atividades desenvolvidas por servidores integrantes da estrutura
administrativa do município são, em sua maioria, de natureza preponderantemente burocrática,
com baixo grau de risco de acidente laboral, sendo aplicável, portanto, a alíquota prevista para
risco leve, de 1% (um por cento), para fins de contribuição social vinculada ao grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho –RAT.
Pois bem.
Assim dispõe o art. 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto no
3.408, de 6 de maio de 1999, acerca da contribuição previdenciária destinada ao custeio dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, conforme a atividade preponderante da empresa.
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
(...)§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos.
(...)§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos
de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
14
§ 6o Verificado erro no autoenquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
(...)

É de responsabilidade inicial da empresa, por meio do autoenquadramento,
determinar o grau de risco de acidente de trabalho, com base na atividade preponderante, se for
verificado o erro, a autoridade fiscal poderá revê-lo, procedendo ao lançamento dos valores
devidos.
A legislação estabelece um critério objetivo para a determinação da atividade
preponderante. Será feita por estabelecimento, observado o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, tomando por base a Relação de Atividades Preponderantes
e correspondentes Graus de Risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), prevista no Anexo V do RPS.
No presente caso, o Município não apresentou um conjunto probatório eficaz para
demonstrar o enquadramento da atividade preponderante no grau de risco leve, correspondente
à alíquota de 1%, capaz de respaldar o direito creditório pleiteado.
A prova incumbe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no
processo administrativo, de acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no direito
brasileiro (art. 373, do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015). 1
A recorrente apenas alega que as atividades desenvolvidas por servidores
integrantes da estrutura administrativa do município são, em sua maioria, de natureza
preponderantemente burocrática, com baixo grau de risco de acidente laboral, sem juntar aos
autos qualquer prova do quanto arguido.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.3) Da aplicação da multa.
A recorrente requer que não seja aplicada multa com fundamento no artigo 89, §§ 9 e 10o
da Lei no 8.212/1991. Alega também ausência de dolo por parte da recorrente e não constituição
definitiva do crédito tributário.
Pois bem.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
15
De acordo com os autos, foi aplicada a multa de ofício, prevista no artigo 35-A, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício, a
aplicação do disposto no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - De
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, consoante o art.136
do CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De acordo com os autos, também foi constatado e registrado, na rubrica contábil
“3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas”, o pagamento ou crédito de
contribuintes individuais sem a retenção do percentual de 11% (onze por cento). Desta forma, foi
aplicada a multa isolada por deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições previdenciárias dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço.
Não foi aplicada a qualificadora da multa prevista no §1o do art. 44 da Lei n°
9.430/96, portanto não há que se falar em dolo no cometimento da infração.
Também não foi aplicada a multa prevista no §10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91, pois
não é objeto do Auto de Infração a análise de qualquer compensação eventualmente realizada
pelo Autuado, muito menos de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.4) Da aplicação da taxa da SELIC para a correção de débitos tributários
A recorrente alega que a quantia referente à multa e juros representa acréscimo
exorbitante e abusivo ao valor originário do débito apresentado. Requer a não incidência de juros
e multa com aplicação da Taxa SELIC.
Pois bem.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os débitos tributários e de que incidem
juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício., existem
posicionamentos sumulados do CARF, que devem ser observados pelos órgãos julgadores de
primeira e segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 4 E No 108 abaixo:
RICARF
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
16
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, não cabe razão à recorrente.
2.5) Da violação do princípio do não confisco na aplicação das multas.
A Recorrente alega que as multas e juros aplicados teriam natureza confiscatória e
afrontaria o poder de tributar previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso IV, que
proíbe utilizar tributo com efeito de confisco.
Pois bem.
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o crédito
tributário relativo às multas, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a multa
legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel cumprimento da
legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF/88 a que
está submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme o
direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
17
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal e veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Quanto à possibilidade de o CARF declarar inconstitucionalidade de norma tributária, o
tema já está pacificado na Súmula CARF no 2, segundo a qual o órgão não detém essa
competência.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.6) Da Representação Fiscal para Fins Penais
A recorrente alega que o auditor da receita se precipitou instaurando procedimento para
apuração de crime contra a ordem tributária, não ficando comprovado dolo ou preenchimento do
tipo penal por parte do município, ou por não ter sido comprovado o delito.
Pois bem.
Quanto ao pedido de anulação da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), existe
posicionamento sumulado no âmbito deste Conselho no sentido de que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.
Súmula do CARF no 28
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.235 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720014/2021-29
18

Fl. 884
DF CARF MF
Original